Tribunal: TJDFT
Processo: 0714172-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714172-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CANDIDO JOÃO NEGRI, LOTAR NEGRI REPRESENTANTE LEGAL: SERENITA SALETE NEGRI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de levantamento de valores formulado por espólio de Cândido João Negri e Lotar Negri (id 150398638 dos autos originários). Espólio de Cândido João Negri e Lotar Negri pedem o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e reconhecer a isenção de caução para o levantamento dos valores homologados e depositados nos autos. A análise dos autos n. 0714064-02.2023.8.07.0000 revela que espólio de Cândido João Negri interpôs o mencionado recurso contra a mesma decisão interlocutória em 14.4.2023. Apresentou peça processual idêntica à dos presentes autos e pediu o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a isenção de caução para o levantamento dos valores homologados e depositados nos autos. Intimem-se espólio de Cândido João Negri e Lotar Negri para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da preclusão consumativa ante a precedente interposição do Agravo de Instrumento n. 0714064-02.2023.8.07.0000 com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 15 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator